Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Tema repetitivo 1.295 do STJ. Sobrestamento do recurso especial. Manutenção da ordem. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial diante da afetação do REsp 2167050/SP (Tema 1.295).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que ordenou o sobrestamento do recurso constitucional, considerando o enquadramento da controvérsia ao paradigma mencionado, afetado ao rito dos repetitivos.

III. Razões de decidir
3. O caso concreto se amolda à hipótese, sendo legítimo o sobrestamento quando reconhecida a similitude com o paradigma em análise pela Corte Superior.
4. A jurisprudência do STJ admite o sobrestamento local em hipóteses semelhantes, desde que fundado na correlação fática e jurídica com o tema repetitivo afetado, o que se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.